Tribunal: TJMT
Processo: 0007739-47.2011.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007739-47.2011.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODRIGO RAITER - CPF: 825.689.361-34 (AGRAVADO), JOSE BAVARESCO FILHO - CPF: 260.180.978-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo com resolução de mérito, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. A decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, ou seja, se o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recorrente limitou-se a reproduzir argumentos já expostos no recurso de apelação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática.

4. O art. 932, III, do CPC, e o art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal, dispõem que recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido.

5. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade para o conhecimento de recursos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 7/6/2022; AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 227683197), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0007739-47.2011.8.11.0037, ajuizada pelo embargante em desfavor de RODRIGO RAITER, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da CDA, nos seguintes termos (ID. 178536165):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de RODRIGO RAITER, ambos devidamente qualificados nos autos.

Nos IDs nº 58933284 – pág. 144/153 e 93694798, o excipiente/executado interpôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, prescrição intercorrente do processo administrativo e nulidade da CDA, pugnando, assim, pela extinção da execução.

Instado, o excepto/exequente, manifestou-se nos IDs nº 69319419 e 95199655, aduzindo a não ocorrência da prescrição intercorrente, bem como informa que não houve violação das garantias e contraditório e ampla defesa, ante a possibilidade de reconstituição do processo administrativo, pugnando pela rejeição da exceção.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A respeito da exceção de pré-executividade, é cediço que, embora não se trate de medida regulamentada pela legislação vigente, vem sido plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais brasileiros.

Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente.

Neste sentido, trago à baila o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. 1 - A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA MEIO ATÍPICO E EXCEPCIONAL DE DEFESA, SOMENTE ADMITIDO QUANDO O VÍCIO QUE SE ATRIBUI AO TÍTULO SE APRESENTA SUFICIENTEMENTE HÁBIL A INVALIDAR A EXECUÇÃO, SEM NECESSIDADE DE SEREM PRODUZIDAS OUTRAS PROVAS. 2 - NÃO SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS NOS CASOS EM QUE, REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A EXECUÇÃO TEM REGULAR PROSSEGUIMENTO. 3 - O PRAZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INICIA-SE COM A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA PENHORA. 4 - AGRAVO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020148080 DF 0015659-29.2013.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES data de julgamento: 24/07/2013, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/07/2013, pág.: 145).

No caso sub judice, a matéria discutida é quanto a ocorrência da
prescrição intercorrente
no processo administrativo e
nulidade da CDA
, uma vez que o processo administrativo foi extraviado, impedindo o excipiente/executado de exercer o direito de contraditório e ampla defesa.

Para os casos de extravio do processo administrativo, o STJ tem concluído que a CDA é destituída da presunção legal que lhe confere a qualidade de título por interferir impedindo que o juízo verifique a constituição do crédito.

Neste sentido, segue a transcrição de algumas ementas:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOREGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃOFISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO.EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA. 1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigência legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número. 2. Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."(Ag Rg no REsp 1240659/RS; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; 20/5/2014).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO.EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. I - O artigo2º, § 5º, VI, da LEF, impõe que o termo de inscrição de dívida ativa deve conter o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. II -
O extravio do processo administrativo impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender
. Precedentes: REsp nº 686.777/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de07/11/2005 e REsp Nº 274.746/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 13/05/2002. III – Recurso especial improvido" (REsp 945390/ES; Primeira Turma; Min. Francisco Falcão; 21/8/2007).

Há, portanto, prova segura de que a executada não conseguirá atender ao encargo do art. 3º, parágrafo único da LEF, por absoluta impossibilidade material.

Em prestígio aos princípios de economia e celeridade, o excepto/exequente não poderia atender futura determinação deste juízo para apresentar o processo administrativo nº 43121/2005, tendo em vista a certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado que informa que o processo administrativo não foi localizado no acervo do Arquivo-Geral, conforme no ID nº 93694801.

Assim, a indicação do processo administrativo na CDA, sem que seja possível o seu exame para verificação da regularidade na constituição do crédito, equivale a omissão, hipótese que corresponde à previsão do art. 203 do CTN e que também impede a correção admitida na parte final daquele dispositivo.

Art. 203.

A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Dessa forma, ante a necessidade de cópia do processo administrativo para conferência da legalidade ou não da constituição do crédito tributário, a hipótese se assemelha ao disposto no art. 203 do CTN, acarretando a nulidade da inscrição e, consequentemente, a extinção do processo de execução.

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade,
para RECONHECER a nulidade da CDA nº 20112984 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo executivo
, nos termos do art. 803, I, e art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tendo em vista ai tempo exigido, ao trabalho realizado e à natureza da causa, de modo a restar justificado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.

Sem custas processuais.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de inocorrência de cerceamento de defesa e possibilidade de restituição dos autos.

Sustenta que “(...)conforme a Portaria nº 405/2014 da SEMA/MT, a fundamentação não procede, pois é possível a reconstituição dos autos extraviados, bem como é solicitado ao interessado que traga aos autos cópias dos documentos juntados ao processo anteriormente: (...)”

Assim, “Não há, portanto, o afastamento da presunção de certeza e liquidez da CDA, exatamente ante à possibilidade de restauração do processo administrativo extraviado. Pelo mesmo fundamento, não se cogita a incidência do art. 203 do CTN”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer “(...)o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação
a fim de reformar a sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade”.

Em contrarrazões a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 226707831).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0007739-47.2011.8.11.0037, ajuizada pelo embargante em desfavor de RODRIGO RAITER, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da CDA.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 11.11.2011, a presente execução fiscal, visando ao recebimento de crédito, inscrito na CDA n.º 20112984, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 481.528,47 (quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos

Em 23.11.2011, o magistrado de origem recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 178524940 – p. 16), e a parte executada foi citada, momento em que indicou bens a penhora (ID. 178524940 – p. 78/79).

Foi realizada penhora
on-line
(ID. 178524940 – p. 110/113).

A parte executada apresenta duas exceções de pré-executividade (ID. 178524940 – p. 144/153 e ID. 178536160).

Sobreveio, então, em 17.10.2022, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade (ID. 178536165).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a Administração Pública se expressa por meio da emissão de atos administrativos, os quais são realizados por seus agentes ou delegatários, com o propósito de gerar efeitos jurídicos em prol do interesse público.

Os atos administrativos estão submetidos ao regime jurídico administrativo, marcado pela prevalência do interesse público sobre o privado.

Tais atos, ao gerarem efeitos jurídicos imediatos, modificam a situação jurídica do destinatário, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, ou impondo uma obrigação.

Entretanto, para que um ato administrativo seja válido e alcance seus objetivos, é necessário o cumprimento dos requisitos da competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

É oportuno ressaltar que, em virtude do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, as atividades administrativas estão sujeitas ao escrutínio judicial.

Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, realizar uma análise rigorosa da legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Assim, sua competência se limita à anulação desses atos somente quando constatada sua ilegalidade ou ilegitimidade, abstendo-se de avaliar o mérito administrativo relacionado à conveniência e oportunidade das decisões proferidas pela administração pública.

Vale ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade. Portanto, compete aos interessados demonstrarem o contrário.

In casu, a parte apelada, demonstra que o Auto de Infração 43121/2005, que originou a CDA n.º 20112984, não foi localizado no acerco do Arquivo-Geral da Procuradoria do Estado de Mato Grosso (ID. 178536161).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a perda ou extravio do processo administrativo acarreta em sua equiparação à inexistência, resultando na invalidação do título originado do referido procedimento e na consequente impossibilidade de sua execução.

Tal posicionamento se fundamenta nos princípios basilares do ordenamento jurídico, notadamente a segurança jurídica e a presunção de veracidade dos documentos oficiais.

A privação dos autos do processo implica na obstrução do acesso das partes aos elementos probatórios essenciais para a efetivação de suas defesas, comprometendo, assim, a regularidade e a legalidade do trâmite administrativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)”.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO - PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos. 2. O extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa. 3. Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a exeqüibilidade (inteligência do art. 2º, § 5º, inciso VI, da LEF). 4. Precedente desta Corte no REsp 274.746/RJ. 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 686777 MG 2004/0131278-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/10/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/11/2005 p. 218)”.

Nesse sentido, também, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).(N.U 1020741-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A ausência de notificação pessoal do sujeito passivo para se defender em processo administrativo, antes de sua inscrição em Dívida Ativa, fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. CRFB, artigo 5o, LIV e LV.

2 – A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo.

3 – Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do devedor do ato de inscrição em dívida ativa que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade da CDA e da Execução Fiscal nela fundada. (N.U 1000503-90.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

Em face desse cenário, é imperativo reconhecer a nulidade do título oriundo do processo administrativo extraviado.

Ressalto, por oportuno, que o ente estadual restringiu-se a argumentar sobre a viabilidade da restauração dos autos, conforme estabelecido pela Portaria n.° 405/2014 da SEMA, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a efetivação de medidas para localizar o procedimento extraviado, ônus que lhe incumbia.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que não ocorreu a nulidade da CDA por extravio do processo administrativo, uma vez que há possibilidade de restituição dos autos.

Afirma que,
“(...)a Portaria nº 405/2014 da SEMA/MT, a fundamentação não procede, pois é possível a reconstituição dos autos extraviados, bem como é solicitado ao interessado que traga aos autos cópias dos documentos juntados ao processo anteriormente: (...)”.

Alega que,
“(...)mesmo em eventual caso de extravio dos autos, não há violação das garantias de contraditório e ampla defesa, ante a possibilidade de reconstituição dos mesmos. Cumpre salientar que a CDA é título executivo dotado de presunção liquidez e certeza, de forma que cumpre ao executado afastar tal presunção, ante prova robusta, o que não se vislumbra no caso”.

Com base no exposto
:
“(...)requer seja o presente recurso
conhecido e provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno especialmente para, ao final, reformando-se a decisão agravada, ser dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso nestes autos”
.

Sem contrarrazões (ID. 243816170).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 227683197), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir, a tese argumentativa do recurso de apelação, nada alegando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024